Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. REGIME. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. O casamento celebrado no regime de comunhão parcial de bens impõe a divisão na metade para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união.
2. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem a presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges reverteram em benefício da família, salvo prova em contrário.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.